Tribunal: TJES
Processo: 5011605-80.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011605-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEDERSON JOSE SCHULTZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5011605-80.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WEDERSON JOSE SCHULTZ

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (ID 10976556).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE E LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a ilegalidade da negativação de seu nome, mesmo após a quitação dos débitos, requerendo a reforma da sentença para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores pagos a título de anuidade do cartão.
3.
O julgador primitivo, ao analisar os autos, verificou, acertadamente, que não há que se falar em dano moral, posto que o autor já possuía uma inscrição legítima em cadastro de inadimplentes preexistente àquela discutida nos autos. A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 385, que dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
. Da mesma forma, a sentença corretamente afastou o pedido de devolução da tarifa de anuidade, uma vez que sua cobrança é permitida pela Resolução nº 3.919/2010 do Bacen e o autor tinha ciência da mesma ao assinar o termo de adesão.
4.
Com efeito, o documento anexado (ID 10974721) não se trata de negativação, mas de tela do site "Serasa Limpa Nome", que é uma plataforma de negociação de dívidas e não se equipara a um órgão de restrição ao crédito. O Recorrente não demonstrou a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes de natureza pública, não sendo cabível, portanto, a indenização por danos morais. Ademais, ainda que assim não fosse, o autor já possuía uma inscrição legítima em cadastro de inadimplentes preexistente àquela discutida nos autos, atraindo a aplicação da Súmula 385 do STJ.
5.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
7.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)